Tribunal: STF
Processo: AR 3053
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Município de Valinhos, em face de acórdão da Primeira Turma desta Corte, nos autos da Rcl 64.989-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, transitado em julgado em 17.08.2024 e assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIS 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525 E DOS TEMAS 100 E 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO REMUNERATÓRIO DISPOSTO EM LEI MUNICIPAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA. EXCEÇÃO ANTEVISTA NO ART. 8º, I E VI, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    Os embargos de declaração foram desprovidos, cuja ementa transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIS 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525 E DOS TEMAS 100 E 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO REMUNERATÓRIO DISPOSTO EM LEI MUNICIPAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA. EXCEÇÃO ANTEVISTA NO ART. 8º, I E VI, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO QUANTO À AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. “ 



     



    Na ação rescisória, com fundamento no artigo 966, V e VIII, do Código de Processo Civil, o Autor relata que se trata de ação condenatória proposta por servidor público municipal, objetivando o benefício remuneratório intitulado “prêmio motorista”, consistente no pagamento de um vencimento por cada período de um ano sem ocorrência de acidentes com veículos automotores municipais. 



    Informa que a instância a quo entendeu pelo direito ao benefício mesmo no período de suspensão decorrente da edição da LC 173/2020 (de 28.5.2020 a 31.12.2021) e que, em sede de execução de sentença, esgotadas as vias ordinárias, ajuizou reclamação com o intuito de preservar a autoridade das decisões desta Suprema Corte nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Tema 1137 da repercussão geral e visando a rescisão da decisão para que seja proferido novo julgamento, em observância à jurisprudência pacífica sobre a controvérsia. 



    Ressalta que o acórdão rescindendo destoa do que foi decidido nas Rcl 61.246 e Rcl 65.524, defendendo que a decisão rescindenda acabou por referendar a atuação da Turma Recursal da Fazenda Pública no sentido de esvaziar o conteúdo da LC 173 e dos precedentes vinculantes.



    Ao final, postula a concessão, liminarmente, da antecipação de tutela para que seja suspensa a tramitação do processo originário de nº 1001263-74.2022.8.26.0650 e do cumprimento de sentença dele derivado sob o nº 0001221-08.2023.8.26.0650.



    No mérito, requer a procedência da presente ação para a desconstituição do aresto rescindendo.



    Em 9.12.2024 (eDOC 8) determinei a oitiva do Réu, postergando o exame da tutela de urgência. 



    Citado, apresentou contestação, nestes termos (eDOC 10, p. 3-9):



    “(...) o ora contestante enfatiza que nos pronunciamentos apontados como afrontados pela municipalidade autora não foram objeto de análises os incisos I e VI do artigo 8ª da Lei Complementar nº 173/2020. 



    Inclusive, na página 3 da peça inaugural (Id da peça c50dce14) está consignado no acórdão da reclamação nº 61246 trazido pela municipalidade autora como amparo à sua tese que “Assim, verifica-se que o acórdão reclamado teria violado o entendimento firmado por esta CORTE, no sentido da constitucionalidade do artigo 8º, IX, da LC 173/2020”. 



    Mas é imperioso enfatizar que a norma aplicável à espécie não é a do inciso IX do artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020 ' e sim a dos incisos I e VI. 



    Isto é, as decisões em que se ampara a municipalidade autora destoam do venerando acórdão rescindendo pela singela razão de serem questões completamente diversas, sem qualquer correlação com os direitos do ora contestante (servidor público da cidade de Valinhos/SP). 



    (…)



    O inciso IX, eminente ministro relator, trata de período aquisitivo exclusivo para a concessão de “anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio” e não de “auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza”, consoante estabelecido pelos incisos I e VI. 



    (….)



    Destarte, é errônea essa tentativa de obliteração do benefício/gratificação devida ao contestante durante o estado de calamidade pública decretado para o enfrentamento da Covid-19, que perdurou até 31/12/2021. 



    Ao contrário do que afirmou a autora, a Lei Complementar nº 173/2020 não impediu o pagamento do benefício/gratificação a servidores públicos para os casos em que tal remuneração já tivesse prevista em legislação anterior à pandemia de Covid19 ' exatamente com acontece no presente caso. 



    Vale salientar, eminente ministro: A lei municipal que instituiu o benefício/gratificação denominado popularmente como “prêmio motorista” é de 1996, ou seja, 24 (vinte e quatro) anos antes da edição da lei complementar! 



    Portanto, não há qualquer equívoco nas interpretações da legislação feitas tanto pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo quanto pela colenda Primeira Turma deste Pretório Excelso na decisão rescindenda (Id da decisão 1cf8410b) 



    Os valores a que foi condenada a municipalidade autora, especialmente no que toca à contabilização da gratificação dos anos de 2020 e 2021, estão corretos e amparados em legislação, quer seja a municipal (nº 2.965/1996), quer seja a federal (complementar nº 173/2020). 



    Assim sendo, eminente ministro relator, frisa-se que a lei complementar invocada pela reclamante para respaldar seu pedido tem efeito adverso: ela protege e defende o beneficiário da decisão impugnada! 



    (…)



    Convém citar fragmento do voto do eminente ministro Luiz Fux, relator da decisão atacada (página 11 - Id do documento 1cf8410b):



    (…)



    Ademais, deve se indagar: agora em fase de cumprimento de sentença a reclamante quer discutir matéria que deveria ter sido discutida em sua contestação? Em sua peça de defesa de fls. 93/108 do processo principal nº 1001263-74.2022.8.26.0650 (momento correto para expor toda a matéria da lide) rigorosamente nada sobre isso foi debatido.



    Resulta, assim, que fazer essa alegação neste momento processual é completamente descabido pelo simples fato de não estarem caracterizadas as hipóteses previstas nos incisos V e VIII e no § 1º do Código de Processo Civil. A sentença está transitada em julgado desde 9/3/3023 (fls. 222 dos autos principais nº 1001263-74.2022.8.26.0650). E ela é imutável por (i) não ter violado norma jurídica e (ii) não ter sido fundada em erro de fato”. 



    É o relatório. Decido. 



    Passo, então, a análise do pedido de tutela provisória. 



    Inicialmente, observo que a ação é tempestiva, tendo em vista que o trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 17.08.2024 (eDOC 3) e a ação foi proposta em 17.10.2024 (eDOC 6, p. 2), dentro do prazo legal (art. 975 do CPC). 



    Eis o teor da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 0001221-08.2023.8.26.0650), objeto do acórdão rescindendo em reclamação, cuja pretensão do Autor, neste momento processual, é de que seja suspensa (eDOC 12, p. 1-2):



    “Vistos. 



    Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Valinhos em face de Enisson Blecha. 



    Razão parcial assiste ao executado. 



    Como bem apontado na impugnação, verifica-se equívoco nos cálculos do exequente, pois apresentou duas planilhas, uma atualizando o valor de cada gratificação pelo IPCAE até 08/12/2021 (fl. 03) e outra atualizando o valor de cada gratificação pela taxa SELIC, a partir de 09/12/2021 até 09/03/2023, data de apresentação dos cálculos (fl. 04). 



    Ao final, somou as duas planilhas para obter o valor que entende devido. 



    No entanto, com tal procedimento incorreu o autor em excesso de execução, visto que o correto seria atualizar o valor de cada gratificação pelo IPCAE até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, atualizar o resultado obtido pela Selic até a data dos cálculos, chegando-se, assim, ao valor final. Já a alegação de interrupção do benefício devido à Lei Complementar nº 173/2020 não prospera. 



    Correto o entendimento do autor ao afirmar que se aplicam ao presente caso os incisos I e VI do art. 8º do mencionado diploma legal, e não o inciso IX, como indicado pelo requerido. 



    Considerando que a lei que instituiu a gratificação discutida nos autos é anterior à pandemia, não há que se falar em interrupção, sendo devidas todas as parcelas referentes aos anos de 2017 a 2021. 



    (…)



    Ante o exposto, acolho em parte a impugnação, determinando ao exequente que apresente planilha de cálculo retificada nos termos da fundamentação e devidamente atualizada, observados os consectários legais incidentes nas condenações da Fazenda Pública, no prazo de 10 (dez) dias.” (grifos nossos)



    Com efeito, nos termos do art. 300 do CPC “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 



    De início, verifica-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da excepcionalidade da concessão de tutela de urgência no âmbito de ação rescisória em prestígio à efetividade das decisões judicias previamente proferidas. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ação rescisória. Agravo regimental. 2. Reapresentação dos mesmos fundamentos da petição inicial. 3. A verossimilhança das teses formuladas na inicial não se apresenta suficientemente clara diante da inexistência de provas inequívocas nos autos 4. Necessidade de instauração do contraditório. 5. Ausência dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AR 2028 tutela antecipada-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.04.2008) 



    “AÇÃO RESCISÓRIA – TUTELA ANTECIPADA. Descabe, em mitigação precária e efêmera da coisa julgada, de envergadura constitucional, implementar, na rescisória, tutela antecipada.” (AR 2328 MC-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 16.04.2015) 



    Na hipótese, não se pode verificar, de plano, que a decisão rescindenda afrontou as normas jurídicas indicadas. 



    Ademais, ressalto que a ação rescisória “não é instrumento para a correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão” (AR 2702-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2019). 



    Igualmente, não afiro, prima facie, a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que, caso consiga êxito nesta ação, o status quo ante poderá ser restituído ao ora Requerente.



    Verifico, portanto, nesse exame preliminar, que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, diante dos fundamentos acima expostos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Abra-se vista às partes para réplica, eventual produção de provas e, sucessivamente, apresentação de alegações finais, na forma da lei.



    Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente